Tribunal: TJES
Processo: 0000652-57.2016.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indisponibilidade de Bens; Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000652-57.2016.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDIVALDO ROCHA SANTANA e outros (24)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA EXTINTIVA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

1 - Rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso, uma vez que a contagem do prazo recursal pelo Ministério Público Estadual observou o disposto no art. 5º, §§1º e 3º, da Lei n. 11.419/2006, computando-se corretamente os feriados locais e os dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC.
2 - Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o apelo impugna de forma minimamente fundamentada os termos da sentença recorrida, ainda que repita argumentos expendidos na petição inicial, conforme entendimento consolidado do STJ.
3 - Prejudicada a análise da prescrição intercorrente diante da suspensão cautelar da eficácia da redução do prazo prescricional prevista no art. 23, §5º, da Lei n. 8.429/92, por decisão do STF (ADIs 7.234, 7.238 e 7.239).
4 - É nula a sentença que, mesmo após decisão anterior de recebimento da inicial, profere novo pronunciamento em sentido oposto, sem observância do art. 505 do CPC e com fundamentação genérica, padronizada e dissociada dos elementos fáticos do caso concreto, em afronta ao art. 489, §1º, do CPC e ao art. 93, IX, da CF.
5 - O princípio do in dubio pro societate permanece aplicável na fase de recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa, mesmo sob a vigência da Lei n. 14.230/2021, sendo cabível o prosseguimento do feito diante da existência de elementos mínimos de autoria e materialidade.
6 - Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares recursais, julgar prejudicada a prejudicial de mérito e, por igual votação, conhecer e dar provimento ao recurso do MPES, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000652-57.2016.8.08.0034

Apelante: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Apelados: Edivaldo Rocha Santana e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mucurici, por meio da qual, em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo MPES em desfavor de Edivaldo Rocha Santana e outros com a pretensão de vê-los condenados nas sanções do art. 12, II e III, da Lei nº 8.429/92 em decorrência da prática, em tese, de atos de improbidade previstos nos artigos 10, inciso VIII, e 11, incisos I e V, da Lei nº 8.429/92, que causaram lesão ao erário diante do conluio na fraude aos processos licitatórios da modalidade convite realizados no ano de 2013 no Município de Ponto Belo, rejeitou a petição inicial com fundamento nos artigos 17, §6º-B, Lei nº 8.429/92 c/c art. 330, III, do CPC, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que (a) a sentença recorrida padece de nulidade por ausência de fundamentação específica, uma vez que reproduz modelo genérico utilizado em diversas outras ações; (b) a decisão extinguiu o processo com base em critérios abstratos, sem examinar concretamente os fatos e as provas constantes dos autos; (c) a nova Lei n. 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, não exige aditamento da petição inicial já recebida, tampouco impõe a extinção automática das ações por ausência de dolo quando há indícios suficientes; (d) o juízo singular não poderia reavaliar o recebimento da inicial, que já havia sido decidido em 2018 com base em elementos concretos do inquérito civil; e (e) a própria jurisprudência do STF e STJ reafirma a necessidade de instrução probatória quando há indícios da prática de ato ímprobo doloso, sendo vedada a extinção sumária nesses casos.

Contrarrazões apresentadas pela Construtora Sena Almeida Ltda. e outros no ID 11047870, suscitando preliminares de intempestividade, prescrição intercorrente e violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pela incolumidade da sentença.

Contrarrazões de Roberto Santos Oliveira e outros (ID 11047871), suscitando preliminar de intempestividade do recurso de apelação do MPES, bem como prejudicial e mérito de prescrição intercorrente.

Manifestação do MPES (ID 11835381), pela rejeição das preliminares arguidas pelos apelados.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 12794638), pela anulação da sentença, “
por evidente falta de fundamentação
”.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Intempestividade Suscitada pelo Apelados

Em consulta ao andamento processual desde a origem, é possível aferir a seguinte movimentação processual: “Expedição de intimação eletrônica” em 17.07.2023 (segunda-feira) acerca da sentença recorrida.

Assim, se a expedição da intimação eletrônica da decisão recorrida se deu na data de 17.07.2023, de modo que após o transcurso de 10 (dez) dias corridos para a ciência automática (§3º, art. 5º, Lei nº 11.419/2006), o qual findou em 27.07.2023 (quinta-feira), houve a intimação ficta no primeiro dia útil subsequente (28.07.2023 - sexta-feira), iniciando, então, o transcurso dos 30 (trinta) dias úteis para interposição pelo MPES do recurso de apelação no dia 31.07.2023 (segunda-feira), cujo termo final se deu na data de
13.09.2023
(quarta-feira), tendo em vista a exclusão da contagem quanto aos feriados [11.08.2023 (dia do advogado), 23.08.2023 (municipal - Dia do Evangélico - id 11835382) e 07.09.2023 (dia da independência)].

Logo, o recurso foi interposto pelo MPES exatamente no dia 13.09.2023 conforme consta no ID 11047859, razão pela qual
rejeito
a preliminar de intempestividade suscitada pelos apelados.

É como voto.

VOTO

Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade

Como relatado, as contrarrazões ofertadas por
Construtora Sena Almeida Ltda. e outros ainda eriça a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, a pretexto de que o apelante se limita a “
uma mera repetição da tese inicial sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida.
”

Sem razão os apelados, porquanto da perfunctória leitura da peça recursal é possível aferir o intento de combater e anular a sentença recorrida.

Ainda que assim não fosse, os apelados olvidam que o STJ proclama no sentido de que
“[...] A repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da sentença.

Precedentes.[...]”
(REsp n. 2.213.532/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

Portanto,
rejeito
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada.

É como voto.

VOTO

Prejudicial de Mérito de Prescrição Intercorrente

Os recorridos suscitaram a ocorrência de prescrição intercorrente com base no advento da Lei nº 14.230/2021 que implementou diversas alterações na Lei de Improbidade Administrativa nº 8.429/92.

Como se sabe, A despeito das controvérsias decorrentes da edição da Lei 14.230/2021, notadamente quanto alcance pretérito de seus efeitos, o STF, em julgamento do ARE 843989 (Tema 1199), definiu que
"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"
.

Ocorre que no último dia
23.09.2025
, o Ministro Alexandre de Moraes concedeu medida cautelar
“para suspender a eficácia da expressão “pela metade do prazo previsto no caput deste artigo” contida no art. 23, § 5º, da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021”
(
https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15380492795&ext=.pdf
)
.

Assim, reputo
prejudicada
a prejudicial de mérito suscitada pelos recorridos.

É como voto.

VOTO

Mérito Recursal

Ao que se vê do autos, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou ação civil pública por atos de improbidade administrativa na data de 20.07.2015 em desfavor dos recorridos (
Edivaldo Rocha Santana e outros + 24)
, delineando como causa de pedir a existência de fraude em diversas licitações ocorridas no Município de Ponto Belo, por meio do conluio entre agentes políticos, servidores públicos e sociedades empresárias para o direcionamento de uma única vencedora na concorrência pública de diversas obras de construção civil, sustentando que tal conduta repercutiu na ofensa aos artigos 10, VIII, c/c art. 11, I e V, ambos da Lei nº 8.429/92, acarretando um dano ao erário estimado no valor atualizado ao tempo do ajuizamento da demanda no patamar de R$ 993.955,95 (novecentos e noventa e três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

Inicialmente, o juízo originário proferiu a decisão em 05.08.2016 deferindo o pedido liminar para determinar a indisponibilidade dos bens dos recorridos, por reputar presentes os requisitos cautelares diante dos elementos documentais apresentados pelo Ministério Público Estadual, de modo que mencionada decisão restou mantida por este TJES, mesmo após a interposição de 03 (três) agravos de instrumento (0000874-25.2016; 0000849-12.2016 e 0000294-58.2017).

Em seguida, após as notificações dos réus, o magistrado de primeiro grau proferiu a decisão na data de 29.06.2016, na qual, à luz do princípio
in dubio pro societate
, recebeu a petição inicial do MPES, notadamente sob a fundamentação no sentido de que “
Também não prospera o argumento de ausência de elementos como dolo, culpa ou má-fé ensejadores de ato de improbidade administrativa, porquanto o julgador, nesta fase processual, deve apenas se a ter sobre a presença ou não de indícios, não sendo necessário perceber provas cabais da conduta ímproba, nos termos do art. 17, §6º, que diz: “A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade. [...] Dito isso, não vejo como das defesas apresentadas possam impedir o recebimento da inicial, não se tendo, nesse momento, subsídios suficientes para uma rejeição liminar da ação, mormente porque os indícios dos fatos tem respaldo nos documentos oriundos de inquérito civil de apuração, o qual foi revestido das formalidades e garantias lhe é peculiar administrativamente. A rejeição da petição inicial nesta fase processual, sem que haja a necessária dilação probatória, se mostraria prematura e temerária, mormente quando se trata de retidão e moralidade administrativa.
”

No entanto, o juízo de origem, a despeito do despacho no ID 11047854, proferiu a sentença recorrida no ID 11047855, nestes termos:

“[...] Trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público em face das partes acima indigitadas.

Diante das alterações promovidas pela Lei nº 14230/2021, determinei a manifestação do Ministério Público acerca do novel enquadramento dos tipos, bem como, readequação da inicial nos moldes previstos no art. 17 da LIA.

Transcorrido o prazo sem manifestação do IRMP, vieram-me conclusos para decisão.

Brevemente relatados,
decido
.

De fato, após as profundas alterações introduzidas na Lei de Improbidade Administrativa, promovida pela Lei nº 14.230/2021, imprescindível restou ao autor da ação demonstrar, já na exordial, indícios mínimos de materialidade dos atos de improbidade e do
elemento volitivo doloso
, ou seja, indícios mínimos do
dolo específico ou especial fim de agir do agente
, sob pena de ser rejeitada a ação no seu nascedouro, com fulcro no art. 17, § 6º-B da Lei nº 8.429/92.

Nesse sentido, é o entendimento atual nos nossos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VENDA DE LOTE PÚBLICO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PRELIMINARES AFASTADAS. 1.1 Não há de se falar em violação à coisa julgada quando o Acórdão exarado anteriormente não recebe a inicial, mas apenas cassa a Sentença para oportunizar a emenda da inicial. 1.2 Inexiste nulidade processual, por ofensa ao princípio da não surpresa e contraditório, se a defesa prévia apresentada em nada inovou na matéria fática, tampouco revelou fato novo e desconhecido do autor, sobretudo porque, após a apresentação da defesa, o próximo passo é o recebimento ou rejeição da ação, nos termos do artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429, de 1992, o que efetivamente foi realizado pelo magistrado. 2. AFERIÇÃO DO DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. ÔNUS DO AUTOR DA AÇÃO. REJEIÇÃO DA INICIAL. MANUTENÇÃO. 2.1 Embora na fase de recebimento da inicial, tenha vigência o princípio
in dubio pro societate
, não se pode olvidar que o autor da ação civil pública tem obrigação de apresentar documentos que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade imputado, sob pena de, quando analisada a justa causa, rejeitar a ação ante a ausência de lastro probatório mínimo (artigo 17, § 6º da Lei nº 8.429, de 1992). 2.2 As provas oferecidas não permitem concluir acerca da materialidade do suposto ato de improbidade de dispensa indevida de licitação, o que conduz a improcedência da ação e o seu não recebimento, especialmente porque a versão de alienação do lote público por preço ínfimo baseia-se apenas em informações que não trazem qualquer indício de dilapidação do patrimônio público, dano ao erário, conluio entre os réus ou mesmo enriquecimento ilícito. Apesar de o preço vil ser a maior evidência dos atos ímprobos, não há conclusão do TCE neste sentido, pois a alienação tomou por base o valor venal do imóvel consignado na Planta de Valores Genéricos da Prefeitura de Palmas (Lei Municipal nº 1.593, de 2008).
(TJTO; AC 0010718-68.2015.8.27.2729; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marco Anthony Steveson Villas Boas; Julg. 09/12/2021; DJTO 20/12/2021; Pág. 4)

Destarte, reanalisando a exordial sob a este novo prisma, refluo da minha decisão proferida nestes autos, para reconhecer a ausência de interesse processual (art. 330, III, CPC), ante a ausência de lastro probatório mínimo quanto a conduta ímproba, especialmente em relação ao elemento subjetivo específico ou de especial fim de agir (dolo), essencial para a configurar o ato de improbidade e justificar a tramitação da presente ação.

Forte nas razões acima expostas,
REJEITO
a petição inicial com fulcro no art. 17, § 6º-B da Lei nº 8.429/92 c/c art. 330, III, do CPC, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo na forma do art. 485, I, do CPC, tornando sem efeito as constrições eventualmente ainda existentes.[...]”

Como se vê, sem a observância do art. 505, do CPC, o magistrado singular proferiu nova decisão, porém de modo diametralmente oposto ao pretérito pronunciamento que havia recebido a petição inicial desde
29.06.2016, e ainda veiculando motivação genérica que, inclusive, conforme demonstrado pelo apelante foi objeto de sentenças em lote naquele juízo, o que inquina o ato judicial de manifesta nulidade.

Nesse sentido, dentre outros, confira-se:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO PARA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que rejeitou a petição inicial da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada contra agentes públicos do Município de Ponto Belo, sob a alegação de contratação indevida e direcionada de servidor público, sem concurso ou processo seletivo, para atuar na Comissão Permanente de Licitações. A inicial indicou vínculo inacumulável do contratado com outro município e incompatibilidade de horários, o que teria ocasionado dano ao erário estimado em R$ 20.330,56. A sentença extinguiu o feito com base no art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/92, c/c art. 330, III, e art. 485, I, do CPC, por ausência de demonstração do dolo específico exigido pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) determinar se a sentença é nula por ausência de fundamentação específica sobre os fatos do caso concreto; (II) verificar se há, nos autos, elementos mínimos que justifiquem o prosseguimento da ação, mesmo diante das exigências trazidas pela Lei n. 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 489, § 1º, II e III, do CPC exige que a sentença apresente fundamentação concreta, com análise dos argumentos relevantes das partes e individualização dos fatos do processo, não se admitindo decisões padronizadas ou genéricas.

A sentença recorrida limitou-se a declarar, sem exame dos fatos imputados na inicial ou das provas constantes nos autos, a ausência de lastro probatório mínimo quanto ao elemento subjetivo (dolo específico), o que compromete o dever constitucional de motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX).

A decisão desconsiderou o estágio processual avançado da causa e o conteúdo das manifestações ministeriais, especialmente o parecer da Procuradoria de Justiça que indicava a presença de elementos suficientes para o prosseguimento da ação.

A jurisprudência da Corte Estadual reconhece como nulas as sentenças que rejeitam a petição inicial com base em fundamentos genéricos, sem apreciação detida dos fatos narrados e sem enfrentamento das teses da parte autora.

O retorno dos autos à origem é medida que assegura o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, permitindo nova apreciação do caso com base em fundamentação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão fundamentada.

Tese de julgamento:

A sentença que rejeita a petição inicial da ação de improbidade administrativa deve conter fundamentação específica e individualizada sobre os elementos do caso concreto.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000696-47.2014.8.08.0034, Relator Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 1 de outubro de 2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA EXTINTIVA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 489, § 1º, DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que rejeitou a petição inicial da ação de improbidade administrativa e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/92, c/c art. 330, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve a nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica, tendo sido utilizada decisão padronizada para extinguir a ação de improbidade administrativa, sem a devida análise dos fatos do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 489, § 1º, III e IV, do CPC exige que as decisões judiciais apresentem fundamentação específica, sendo inválida a decisão que utiliza motivos genéricos aplicáveis a qualquer outra causa ou que não analisa argumentos capazes de infirmar sua conclusão.

4. No caso concreto, a sentença extinguiu a ação de improbidade administrativa sem individualizar os fatos narrados na petição inicial, limitando-se a aplicar entendimento sobre a exigência de dolo específico, sem relacioná-lo os elementos fáticos dos autos ou demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, sobretudo diante da manifestação do Ministério Público, cujos argumentos sequer foram refutados.

5. O caráter padronizado da decisão foi evidenciado pelo fato de que a mesma fundamentação foi utilizada para extinguir outras ações semelhantes, reforçando a ausência de motivação concreta e específica.

6. A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para que nova decisão seja proferida, garantindo-se a análise individualizada dos fatos e argumentos das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão fundamentada.

Tese de julgamento:
1. A sentença que rejeita a petição inicial da ação de improbidade administrativa deve apresentar fundamentação específica, sendo nula a decisão genérica e padronizada que não analisa os fatos concretos do processo.
2. A utilização de fundamentos genéricos para extinguir múltiplas ações, sem relacionar a fundamentação aos fatos de cada caso, viola o dever de motivação das decisões judiciais e justifica a anulação do ato decisório.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000108-69.2016.8.08.0034, Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 10 de Abril de 2025)

Vale ainda realçar, que segundo o STJ
“Na fase de recebimento da inicial em ação de improbidade administrativa incide o princípio in dubio pro societate mesmo após a edição da Lei 14.230/2021”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.867.244/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 8/9/2025.)

Por derradeiro, tendo em vista a necessidade de retomada do processo para a devida e necessária dilação probatória, resta prejudicada a aplicação da técnica prevista no art. 1.013, §3º, do CPC.

Com base em tais fundamentos,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto
para anular a sentença, a fim de que seja retomado o prosseguimento do feito perante o juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.